Tribunal: TCU
Processo: 041.820/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1683/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, com a ressalva de que a beneficiária Maria Cristina Travassos de Lucena foi excluída de pagamento por haver renunciado ao benefício pensional instituído pelo Sr. Germano Duarte Travassos, por meio da escritura pública de renúncia acostada à peça 14, p. 5 e 6, após haver sido detectada a cumulação de outros dois vínculos civis, ficando saneada a irregularidade inicialmente apontada pelo Ministério Público/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.820/2021-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Travassos Telles (XXX.288.427-XX); Aurecy de Souza Lima (XXX.145.007-XX); Claudia Maria de Rezende Travassos (XXX.658.297-XX); Flavia Travassos Telles (XXX.066.457-XX); Idna Maria Carvalho Bielschowsky (XXX.454.931-XX); Maria Cristina Travassos de Lucena (XXX.238.387-XX); Patricia de Rezende Travassos (XXX.208.527-XX); Paula de Rezende Travassos (XXX.187.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: não há.